Tribunal: TJBA
Processo: 8158948-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158948-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEILTON DA SILVA RAMOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por segurado que sofreu acidente laboral enquanto exercia a função de padeiro, resultando em lesão na mão esquerda. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de repercussão funcional relevante, conforme laudo pericial. O autor sustenta que a cicatriz hipertrófica gerou limitação, ainda que leve, na extensão do dedo afetado, comprometendo sua capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual requer a reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de auxílio-acidente diante de sequela permanente que ocasiona redução mínima da capacidade laboral do segurado, com base na interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do entendimento consolidado no Tema 416/STJ. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial reconheceu o nexo causal entre o acidente e a lesão, atestando cicatriz hipertrófica e redução leve da extensão do terceiro quirodáctilo da mão esquerda, embora tenha afastado repercussão funcional relevante. 4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que a existência de sequela com qualquer grau de redução da capacidade laboral, mesmo mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente. 5. A sentença deixou de considerar o conjunto probatório e a atividade específica exercida pelo autor (padeiro), cuja exigência funcional demanda plena utilização das mãos. 6. Aplicação da tese firmada no Tema 416/STJ, segundo a qual é irrelevante o grau da lesão para a concessão do benefício, bastando a comprovação da sequela com redução da capacidade para o trabalho habitual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. "A concessão do auxílio-acidente exige apenas a comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima." 2. "É irrelevante o grau da lesão para fins de concessão do benefício, conforme jurisprudência do STJ (Tema 416)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8158948-80.2023.8.05.0001, da comarca de SALVADOR, sendo apelante ADEILTON DA SILVA RAMOS e apelado INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,__de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça